Tribunal: TJDFT
Processo: 0001859-48.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Palavra da vítima. Circunstâncias do crime. Continuidade delitiva. Fração de aumento da pena-base. Regime prisional. Prisão preventiva. Dano moral. Valor.

1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos.

2 - Se as declarações da vítima, firmes e coesas, corroboradas por laudo pericial - que atestou a presença de lesões compatíveis com as agressões narradas - e pela confissão parcial do réu, demonstram que ele ofendeu a incolumidade física da vítima, deve ser mantida a condenação.

3 - A conduta consistente em ameaçar a vítima, dizendo que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém e de fazer gesto simulando arma de fogo, intimidando-a e causando-lhe temor, é suficiente para caracterizar o crime de ameaça.

4 - Lesão que causa apenas equimose, em que não há necessidade de atendimento médico, significa violência inerente ao tipo penal, não justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime.

5 – O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.

6 - Cometidos os crimes de ameaça no mesmo dia, no mesmo lugar e com o mesmo modo de agir, sendo a ação posterior um desdobramento da anterior, reconhece-se a continuidade delitiva.

7 - Sendo a pena de 1 ano e 5 meses de detenção e o réu primário, possível fixar o regime prisional aberto, ainda que desfavoráveis as circunstâncias judiciais, se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).

8 - Fixado regime inicial aberto, não se mantém a prisão preventiva, devendo o réu ser posto em liberdade.

9 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).

10 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor elevado, deve ser reduzida a indenização.

11 – Apelação provida em parte.